Tribunal: STF
Processo: RE 590272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade civil e solidária de empresa locadora de veículos pelos danos causados pelo locatário a terceiro, no uso do carro locado. 3. Alegação de violação ao artigo 5º, II, XXXV e LIV, da CF/88. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.